Tribunal: STF
Processo: Rcl 78996
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 10 CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 10 desta Suprema Corte nos autos n. 1.0000.23.208636-3/003.



    O reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria negado vigência ao art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, pois “existe determinação expressa e legal da imediata execução da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri”.



    Alega, em síntese, que “A exigência de observância da cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do diploma processual penal, já foi afirmada e reafirmada por essa Suprema Corte em inúmeras reclamações propostas pelo MPMG – e, ainda assim, órgãos fracionários do TJMG insistem em não observar o entendimento já pacificado no STF”.



    Requer seja julgada procedente a reclamação, “para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10”.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Eis o teor da Súmula Vinculante n. 10, cujo enunciado se alega violado:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    In casu, o afastamento da aplicação do mencionado dispositivo do diploma adjetivo penal, revela verdadeira ofensa à Súmula Vinculante 10.



    Com efeito, o acórdão reclamado negou aplicabilidade ao artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, pelo fundamento de que tal norma seria incompatível com o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, apesar de não declarar expressamente sua incompatibilidade. 



    Trata-se, em verdade, de uma declaração velada de inconstitucionalidade por órgão fracionário, o que não se coaduna com o artigo 97 da Carta Magna, representando violação ao que disposto pelo mencionado verbete vinculante.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 849.466, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2023, grifei)



    No mesmo sentido, em sede monocrática, reconheceu-se que, “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, a decisão impugnada afastou a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem observância ao art. 97 da Constituição Federal e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário” (RCL 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/5/2023).



    Ademais, é de se destacar que o Plenário desta Suprema Corte, no RE 1.235.340/SC - Tema 1068 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".  



    Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido em sede de embargos de declaração nos autos da Apelação Criminal n. 1.0000.23.208636-3/003, determinando que outro seja pronunciado com observância da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.



    Publique-se. Oficie-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente